Tribunal: STJ
Processo: 5147315-79.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102589 - RS (2025/0443569-8)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO
ADVOGADA
:
AMANDA RAMOS BARBOSA - RS083993
AGRAVADO
:
MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
:
FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
ÊXITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente,
firmando o entendimento de que o termo inicial do prazo de prescrição
da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados
sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o
mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término
do litígio, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do
mandato (STJ - REsp: 1777499 RS 2018/0292550-2, Data de
Julgamento: 22/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 6/12/2022).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso mas
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57101621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ac34f3e2-a2ef-4df1-ad0f-0337e13e627d

Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57101621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ac34f3e2-a2ef-4df1-ad0f-0337e13e627d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102589 - RS(2025/0443569-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO
ADVOGADA
: AMANDA RAMOS BARBOSA - RS083993
AGRAVADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE
ÊXITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
ACTIO NATA
SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente,
firmando o entendimento de que o termo inicial do prazo de prescrição
da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados
sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o
mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término
do litígio, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do
(
mandato
STJ - REsp: 1777499 RS
Data de
2018/0292550-2,
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
22/11/2022
DJe
.
6/12/2022)
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LILIANE GODOI
MACEDO MARCONATO (LILIANE) contra decisão da Terceira Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu seu recurso
especial.
No recurso especial, LILIANE apontou violação dos arts.
189, 206, § 5o,
(1)
II, e 682, III, do Código Civil, e 25, V, da
, defendendo que a pretensão
Lei no 8.906/94
de cobrança dos honorários estaria prescrita, pois o prazo quinquenal deveria ser
Documento eletrônico VDA56832395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: e96750bf-8dcf-44f3-b587-1b8e80eaa19a

contado da data da cessação do mandato pela inabilitação profissional de MAURICIO,
ocorrida em
e
indicou a existência de dissídio jurisprudencial sobre a
27/2/2014;
(2)
matéria (e-STJ, fls. 120 a 127).
A Terceira Vice-Presidência do tribunal gaúcho inadmitiu o recurso especial,
por deserção (e-STJ, fls. 132 a 134).
No presente agravo, LILIANE impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, defendendo o afastamento da deserção e o regular processamento
do seu recurso (e-STJ, fls. 137 a 142).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
A irresignação não prospera.
Do termo inicial do prazo prescricional para cobrança de honorários
advocatícios ad exitum
A controvérsia central do recurso consiste em definir o marco inicial do prazo
prescricional para a cobrança de honorários advocatícios pactuados com cláusula ad
(de êxito), na hipótese em que o mandato é extinto antes do implemento da
exitum
condição.
LILIANE sustenta que o prazo se iniciou com a cessação do mandato, em
2014. O acórdão recorrido, por sua vez, fixou o termo inicial na data em que se
verificou o êxito da demanda, com o levantamento dos valores, em 2019.
A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em perfeita
harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
De acordo com o princípio da
, a pretensão e o correspondente
actio nata
prazo prescricional para seu exercício nascem no momento em que o direito é violado
(art. 189 do Código Civil). Nos contratos de honorários advocatícios que preveem
remuneração condicionada ao sucesso da causa (cláusula
ou
), o
quota litis
ad exitum
direito do advogado ao recebimento da verba fica subordinado a uma condição
suspensiva.
Documento eletrônico VDA56832395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: e96750bf-8dcf-44f3-b587-1b8e80eaa19a

Enquanto não implementada essa condição, que é o êxito na demanda, o
advogado possui apenas uma expectativa de direito, não um direito subjetivo à
remuneração. Por consequência, não há pretensão exercitável e, portanto, não corre o
prazo prescricional.
Assim, a cessação do mandato antes do desfecho do processo, seja por
revogação, renúncia ou, como no caso, pela inabilitação do profissional, não tem o
poder de antecipar o nascimento da pretensão de cobrança, que continua atrelada ao
implemento da condição de êxito. O direito à cobrança proporcional dos honorários só
se torna exigível quando e se a condição for satisfeita.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
reiteradamente, firmando o entendimento de que o termo inicial do prazo de prescrição
da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição
de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral
do mandante antes do término do litígio, é a data do êxito da demanda, e não a da
revogação do mandato.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS .
REMUNERAÇÃO
AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA.
QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . RECURSO ESPECIAL DAS
RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO
AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo
125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o
advogado faça jus à devida remuneração . Ou seja, o direito aos
honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na
demanda" (
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.337.749/MS
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/02/2017,
.
06/04/2017)
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não
só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de
definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do
valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da
pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob
a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato
foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio
judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda,
e não a da revogação do mandato" ( AgInt no AREsp 1 .106.058/RS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
Documento eletrônico VDA56832395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: e96750bf-8dcf-44f3-b587-1b8e80eaa19a

4 . Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os
processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial
das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se
houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde
da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela
, razão pela qual devem os
Súmula 7/STJ
autos retornar à origem para rejulgamento das apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Prejudicado o recurso do autor .
(STJ - REsp: 1777499 RS
Data de Julgamento:
2018/0292550-2,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
22/11/2022,
6/12/2022)

No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que o proveito econômico
de LILIANE se concretizou em 23 de janeiro de 2019, com o levantamento dos valores
por meio de alvará (e-STJ, fls. 114 a 116). A presente ação foi ajuizada em 21 de julho
de 2023 (e-STJ, fls. 7 a 11). Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos
previsto no
do Estatuto da OAB.
art. 25
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte, a pretensão recursal encontra óbice na
, aplicável tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea
Súmula no 83/STJ
quanto na alínea
do permissivo constitucional.
a
c
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC, observada eventual gratuidade de justiça.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:14
Código de Controle do Documento: e96750bf-8dcf-44f3-b587-1b8e80eaa19a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.102.589 / RS
Número Registro: 2025/0443569-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51473157920238210001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIANE GODOI MACEDO MARCONATO
ADVOGADA
: AMANDA RAMOS BARBOSA - RS083993
AGRAVADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 08ab6b78-0f6b-4294-b875-0194bbb0e0b4

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 08ab6b78-0f6b-4294-b875-0194bbb0e0b4